Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713931-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARY RIOS AMORIM, RODRIGO RIOS AMORIM, FIPEL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S/A e por Barreto e Dolabella Advogados Associados contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento do valor por ela devido (proc. no 0701156-47.2023.8.07.0020, ID no 229124823, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que os rendimentos recebidos pela agravada, Mary Rios Amorim, permitem que o percentual da penhora seja majorado para 20% (vinte por cento), sem prejuízo da sua subsistência digna. Destacam que se o percentual for mantido em 10% (dez por cento), serão necessárias 1.172 prestações (meses) para quitar a dívida (ou 97 anos e seis meses), o que não é razoável. Reduzir pela metade esse prazo, que passaria para pouco menos de 50 anos, também não é razoável. Mas é o possível e foi isso que se requereu. A dívida, segundo as razões, é de R$ 1.055.535,40. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o percentual da penhora seja majorado para 20% dos rendimentos brutos da agravada, após a dedução dos descontos compulsórios, até a satisfação dos valores devidos na origem e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 70679922 e no 70679923). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de parte dos rendimentos mensais da devedora foi analisada na decisão recorrida e o entendimento está em sintonia com a jurisprudência do STJ: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 8. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão no 1709699, 07085012720238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 9. Os agravantes informam que a agravada recebe rendimentos líquidos aproximados de R$ 9.000,00. Logo, sustentam que seria possível a penhora de 20% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios, até a satisfação dos valores devidos. 10. Diante das particularidades do caso concreto e considerando a quantia mensal bruta recebida pela agravada, a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores que recebe, deduzidos descontos obrigatórios, até o pagamento da quantia exigida na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá aos credores receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna da devedora. 11. Outras diligências foram realizadas, sem sucesso. Logo, o pedido de majoração do percentual da penhora é razoável e atende à celeridade, à economia e à efetividade da prestação jurisdicional. Precedente desta Turma: Acórdão no 1932042, 0732488-58.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação de tutela recursal para majorar a penhora deferida na decisão recorrida para 20% (vinte por cento) dos valores que a agravada, Mary Rios Amorim, recebe do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas eventuais verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar sias respectivas contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO